Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL. ART. 3o DO DECRETO FEDERAL No 11.150/2022. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE REGULAMENTA A PRESERVAÇÃO E O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. FEIÇÃO AUTÔNOMA AUSENTE. NÃO SUJEIÇÃO A CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. Como regra, somente os atos normativos primários podem ser objeto de controle de constitucionalidade, eis que retiram a sua validade diretamente da Constituição. Por consequência, atos normativos secundários – a exemplo de decretos regulamentares –, incorrem antes em vício de legalidade e, somente reflexamente, em afronta ao texto constitucional.
2. Excepcionalmente, mostra-se possível o controle de constitucionalidade de atos normativos secundários que possuam expressão jurídica de abstração e autonomia típicas de atos normativos primários, pois, a despeito de se intitularem formalmente como secundários, possuem feição autônoma e invadem esfera reservada à lei – sujeitando-se, portanto, à fiscalização constitucional.
3. Evidenciada a natureza de ato regulamentar secundário do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, este retira sua validade diretamente de lei infraconstitucional (ato normativo primário), sujeitando-se ao plano do controle de legalidade. Ofensa reflexa e indireta ao texto constitucional. Inadmissibilidade do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade. Preliminar suscitada de ofício.
4. Incidente não conhecido.